Tribunal: STF
Processo: Rcl 90055
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Quality Fast Logística e Transportes Ltda. contra decisão do Tribunal Regional da 15ª Região (TRT 15), nos autos do Processo nº 0012280-97.2019.5.15.0097, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 48.
Quality Fast Logística e Transportes Ltda. narra que, nos autos em referência, Gilson Generoso Camargo, ora beneficiário, ajuizou ação trabalhista em seu desfavor, objetivando o reconhecimento de vínculo empregatício e da invalidade do contrato comercial firmado, tendo a decisão reclamada reconhecido a competência da Justiça do Trabalho para apreciar matéria relacionada a Transportador Autônomo de Cargas (TAC).
Alega que o ato reclamado teria violado o paradigma, eis que 

“[e]sse Excelso STF, ao julgar a ADC Nº 48, confirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007 e fixou que, uma vez preenchidos os requisitos disciplinados na referida Lei, resta configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (e-doc. 1, p. 9).

Sustenta, ainda, que o STF fixou entendimento no sentido de que “a Justiça do Trabalho é incompetente para analisar se a relação jurídica entre o transportador e seu contratante-empresa de transportes é comercial ou laboral” (e-doc. 1, p. 11).
A reclamante requer, no pedido liminar, a suspensão dos efeitos do ato reclamado até o julgamento definitivo deste feito, e, no mérito, a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada, com a remessa dos autos à Justiça Comum.
É o relatório. Decido.
Em consulta processual ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, tem-se que o Processo nº 0012280-97.2019.5.15.0097 (referido nesta reclamação) transitou em julgado em 19/4/2023, o que  inviabiliza o conhecimento da presente reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC:

“Art. 988 [...]
§ 5º É inadmissível a reclamação:
I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”

A jurisprudência do STF é iterativa no não conhecimento de reclamação ajuizada para questionar decisão transitada em julgado, estando o entendimento consubstanciado na Súmula nº 734/STF, in verbis:

“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.


Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (Rcl nº 17.811/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20/8/14).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).

Portanto, a presente reclamação, ajuizada no STF em 30/1/26, é manifestamente incabível.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, não conheço da presente reclamação. 
Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos ao arquivo, independentemente de publicação.
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também, desde já, advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto de multa processual prevista no art. 1.021, § 4º e no  art. 1.026, § 2º, ambos do CPC/15.
Publique-se.
Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente